Tribunal: TJSP
Processo: 1031182-97.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de terceiro. Execução. Restrição judicial incidente sobre veículo. Sentença de improcedência. Fraude à execução reconhecida. Compra e venda. Pagamento do preço não comprovado. Relação amorosa entre a embargante e o executado. Dessa íntima relação não há como a embargante desconhecer as ações judiciais movidas contra o executado. Cenário fático que afasta a alegada boa-fé da embargante.

Ementa:
Embargos de terceiro. Execução. Restrição judicial incidente sobre veículo. Sentença de improcedência. Fraude à execução reconhecida. Compra e venda. Pagamento do preço não comprovado. Relação amorosa entre a embargante e o executado. Dessa íntima relação não há como a embargante desconhecer as ações judiciais movidas contra o executado. Cenário fático que afasta a alegada boa-fé da embargante. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.